Tribunal: TJPA
Processo: 0002645-08.2017.8.14.0108
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A DO CPB ? PRELIMINAR. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO POR CERCEAMENTO DE DEFESA ? REJEITADO ? PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO ? REJEITADO ? ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA TENTATIVA ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ? TOTAL IMPROVIMENTO ? DE OFÍCIO A EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.1. Preliminar. Nulidade do interrogatório do acusado por cerceamento de defesa: Em audiência realizada no dia 09.08.2017, a oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado pelo magistrado obedeceu a exigência da busca da verdade real. Observa-se que o acusado estava acompanhado do defensor dativo Sérgio Moraes de Jesus, o qual lhe proporcionou a defesa técnica. Também, no interrogatório foram formuladas perguntas ao acusado, ocasião que este teve oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. Desse modo, importante ressaltar que em sede de nulidades no processo penal, não se declara a nulidade de ato se dele não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos;2. Preliminar. Nulidade por ausência de exame de corpo de delito: O abuso sexual não se resumiu à conjunção carnal, pois a ofendida declarou que o apelante a beijava, encostava sua genitália na da vítima, bem como praticava sexo oral na vítima, conduta esta que não deixa vestígios e só pode ser provado por meio do seu próprio depoimento, prestado em juízo, o que ocorreu no presente caso;3. Absolvição ante a Insuficiência probatória: Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo a quo quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 40/41, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do artigo 386, VII do CPP, ao caso em análise;4. Desclassificação do delito para tentativa: observa-se que o crime de estupro restou plenamente consumado, na medida em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrangeu a vítima a permitir que consigo fosse praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em tocar a ofendida em suas partes intimas e passando seu órgão genital por seu corpo;5. Reforma da dosimetria da pena: A aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade;6. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: Não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena, visto que o quantum imposto na dosimetria e a fixação do regime estão de acordo com artigo 33, §2°, a e §3°, do CPB;7. Exclusão da pena de multa: Quanto à condenação ao pagamento da multa arbitrada em 15 dias multa, ressalto que é descabida no crime em comento, razão pela qual de ofício passo a extingui-la.RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CARAJÁ
APELANTE: MARCO ANTONIO PARREIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0002645-08.2017.8.14.0108

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - PRELIMINAR. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - REJEITADO - ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA TENTATIVA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO - DE OFÍCIO A EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
1. Preliminar. Nulidade do interrogatório do acusado por cerceamento de defesa:

Em audiência realizada no dia 09.08.2017, a oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado pelo magistrado obedeceu a exigência da busca da verdade real. Observa-se que o acusado estava acompanhado do defensor dativo Sérgio Moraes de Jesus, o qual lhe proporcionou a defesa técnica. Também, no interrogatório foram formuladas perguntas ao acusado, ocasião que este teve oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. Desse modo, importante ressaltar que em sede de nulidades no processo penal, não se declara a nulidade de ato se dele não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos;
2.
Preliminar. Nulidade por ausência de exame de corpo de delito
: O abuso sexual não se resumiu à conjunção carnal, pois a ofendida declarou que o apelante a beijava, encostava sua genitália na da vítima, bem como praticava sexo oral na vítima, conduta esta que não deixa vestígios e só pode ser provado por meio do seu próprio depoimento, prestado em juízo, o que ocorreu no presente caso;
3. Absolvição ante a Insuficiência probatória:
Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 40/41, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do artigo 386, VII do CPP, ao caso em análise;
4. Desclassificação do delito para tentativa:
observa-se que o crime de estupro restou plenamente consumado, na medida em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrangeu a vítima a permitir que consigo fosse praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em tocar a ofendida em suas partes intimas e passando seu órgão genital por seu corpo;
5. Reforma da dosimetria da pena:
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade;
6. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena:
Não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena, visto que o quantum imposto na dosimetria e a fixação do regime estão de acordo com artigo 33, §2°, a e §3°, do CPB;
7.

Exclusão da pena de multa:
Quanto à condenação ao pagamento da multa arbitrada em 15 dias multa, ressalto que é descabida no crime em comento, razão pela qual de ofício passo a extingui-la.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, de ofício extinguir a pena de multa,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CARAJÁ
APELANTE: MARCO ANTONIO PARREIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0002645-08.2017.8.14.0108
RELATÓRIO

MARCO ANTONIO PARREIRA,
por meio de defensor dativo, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás.

Narra a denúncia, que entre dezembro de 2016 e abril de 2017, o ora apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com sua filha Akilla Vasconcelos Parreira, menor de 14 anos de idade à época dos fatos, no interior de sua residência.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, c/c artigo 226, II, do CPB, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna preliminarmente, a nulidade do interrogatório do acusado por cerceamento de defesa e a nulidade absoluta do processo por ausência de exame de corpo de delito. No mérito, requer sua absolvição, ante o artigo 386, VII, do CPP; pelo reconhecimento da tentativa, e por fim, a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base e seu mínimo legal e consequente adequação do regime da pena.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
PRELIMINAR. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Preliminarmente, requer o acusado a nulidade do interrogatório por ausência de defesa técnica durante o referido ato judicial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que em audiência realizada no dia 09.08.2017, a oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado pelo magistrado obedeceu a exigência da busca da verdade real. Observa-se que o acusado estava acompanhado do defensor dativo Sérgio Moraes de Jesus, o qual lhe proporcionou a defesa técnica. Também, no interrogatório foram formuladas perguntas ao acusado, ocasião que este teve oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos.

Desse modo, importante ressaltar que em sede de nulidades no processo penal, não se declara a nulidade de ato se dele não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos. É o chamado princípio do
pás de nullité sans grief,
disposto no artigo563, do CPP, que dispõe: ¿Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade resultar prejuízo para acusação ou para defesa.
PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.

Requer a defesa, que seja declarado a nulidade absoluta por ausência de Exame de Corpo de Delito, conforme art. 158 c/ art. 564, III, b, ambos do CPP, para a comprovação dos vestígios deixados pelos atos libidinosos diversos.

O abuso sexual não se resumiu à conjunção carnal, pois a ofendida declarou que o apelante a beijava, encostava sua genitália na da vítima, bem como praticava sexo oral na vítima, conduta esta que não deixa vestígios e só pode ser provado por meio do seu próprio depoimento, prestado em juízo, o que ocorreu no presente caso.

Dessa forma, ainda que a prova pericial não constate os vestígios de ato sexual, mas se estes puderem ser provados por outros meios, como foram no caso dos autos, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO PERPETRADO. ABUSO DE CONFIANÇA DA INFANTE EM DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. LESÕES NÃO ATESTADAS NO LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 e 2. Omissis. 3.
Não há que se falar em ausência de lesividade à vítima pelo fato de o laudo de conjunção carnal haver concluído pela inexistência de lesões, visto que os atos libidinosos praticados não consistiram em conjunção carnal e, portanto, podem não ter deixado vestígios capazes de serem apurados mediante exame de corpo de delito
. 4.Omissis 5. Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido.(HC 258.943/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 27/05/2014)

Desse modo, rejeito tal pleito.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que seu pai cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Relatório Situacional, fls. 38 - IPL.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento perante o Juízo, a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela. Que estava com 12 anos de idade. Que morava com sua mãe, mas morou com seu pai até a data do acontecido. Que seu pai trabalhava no plantio na chácara da família, e sua mãe trabalhava em uma escola, oportunidade em que durante no período da tarde, o requerente praticava atos libidinosos. Que no dia dos fatos, apelante mandou que e seus irmãos fossem brincar, e quando ficavam sozinhos, a levava para o quarto e, na cama, tirava a sua roupa e a da vítima, e tentava penetrar o pênis em sua vagina, sob ameaça de que iria matar toda a família e, somente não logrou êxito pois a vítima gritava e tentava sair.

Afirmou também, que todas as vezes o recorrente colocava o dedo na sua genitália e praticava sexo oral, sendo que certa vez chupou o seu pescoço, deixando um roxo, de modo que sua mãe começou a desconfiar. Que outro dia o apelante levou a vítima para a represa, justificando que iria ensina-la a nadar, momento em que o irmão caçula desconfiou e foi até o local, e percebeu os atos. (fls. 29)

A mãe da vítima, Sra. Antônia Oliveira Vasconcelos, declarou em Juízo que tomou conhecimento dos fatos quando o acusado disse que levaria a sua filha para fazer as tarefas de casa, enquanto a depoente iria trabalhar na escola, e a vítima disse que não queria ir e, quando questionada o porquê, relutou em dizer, momento em que o seu filho caçula Mateus disse ¿eu sei porque mãe, a Sra. Não sabe que ele quer namorar com ela?!¿. Quando o acusado saiu com a vítima, seu filho Mateus contou que flagrou o acusado ensinando a vítima a nadar na represa por trás com gestos diferentes, mas a vítima negou os fatos e somente chorava quando era questionada. Que pediu para que uma prima conversasse com a criança, oportunidade em que esta confessou e contou todos os atos praticados pelo apelante. Que a vítima lhe contou que o recorrente a beijava na boca e nos seios, e colocava o pênis entre as suas pernas.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 40/41, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do artigo 386, VII do CPP, ao caso em análise.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

O crime de estupro consiste no fato de o agente ¿
Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos
¿ (Código Penal, artigo 217-A,
caput
).

Na hipótese em epígrafe, observa-se que o crime de estupro restou plenamente consumado, na medida em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrangeu a vítima a permitir que consigo fosse praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em tocar a ofendida em suas partes intimas e passando seu órgão genital por seu corpo.

Consequentemente, os elementos contidos nos autos demonstram de maneira inequívoca a responsabilidade penal do apelante pelo crime de estupro consumado, tipificado no artigo 217-A do Código Penal, não havendo que se cogitar em mera tentativa, impondo-se a manutenção integral da sentença neste ponto.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena, por entendê-la exacerbada.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado no artigo 217-A do CPB, entendendo por fixar a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, reconheceu a majorante prevista no artigo 226, II, do CPB, de modo que tornou a pena concreta e definitiva em 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A pena imposta ao crime de estupro de vulnerável é no mínimo de 08 (cinco) anos e de no máximo 15 anos, proporcional ao caso concreto.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena, visto que o quantum imposto na dosimetria e a fixação do regime estão de acordo com artigo 33, §2°, a e §3°, do CPB.

Quanto à condenação ao pagamento da multa arbitrada em 15 dias multa, ressalto que é descabida no crime em comento, razão pela qual passo a extingui-la.

¿217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.¿

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço
do recurso,
nego-lhe provimento
e
de ofício extingo a pena de multa arbitrada pelo Juízo
a quo
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA